Tribunal: TJSP
Processo: 1013718-37.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro. Ação regressiva de ressarcimento de seguro facultativo de automóvel. Procedentes as lides principal e a secundária. Recurso da ré. Engavetamento em rodovia. Veículo que, por falha, diminuiu a velocidade na rodovia, acionando o pisca alerta, assim procedendo o veículo segurado pela autora e aquele que seguia logo atrás. Ônibus de propriedade da ré que não observou a redução da

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro. Ação regressiva de ressarcimento de seguro facultativo de automóvel. Procedentes as lides principal e a secundária. Recurso da ré. Engavetamento em rodovia. Veículo que, por falha, diminuiu a velocidade na rodovia, acionando o pisca alerta, assim procedendo o veículo segurado pela autora e aquele que seguia logo atrás. Ônibus de propriedade da ré que não observou a redução da velocidade, causando colisão traseira e o engavetamento. Presunção de culpa do preposto da ré não elidida. Desrespeito à norma de segurança prevista no art. 29, II, do CTB bem configurada. Dinâmica do acidente não infirmada pela ré. Conduta imprudente e exclusiva da ré bem demonstrada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios da lide principal, de 10% para 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000019772
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013718-37.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A e Interessado COMPANHIA
MUTUAL DE SEGUROS, é apelado ALLIANZ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013718-37.2015.8.26.0482 -Voto no 7355 2/9
APELAÇÃO CÍVEL no 1013718-37.2015.8.26.0482
APELANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A
INTERESSADO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUIZ DE 1o GRAU: CARLOS EDUARDO LOMBARDI CASTILHO
VOTO No 7355

APELAÇÃO.
Seguro.
Ação
regressiva
de
ressarcimento de seguro facultativo de automóvel.
Procedentes as lides principal e a secundária.
Recurso da ré. Engavetamento em rodovia. Veículo
que, por falha, diminuiu a velocidade na rodovia,
acionando o pisca alerta, assim procedendo o
veículo segurado pela autora e aquele que seguia
logo atrás. Ônibus de propriedade da ré que não
observou a redução da velocidade, causando colisão
traseira e o engavetamento. Presunção de culpa do
preposto da ré não elidida. Desrespeito à norma de
segurança prevista no art. 29, II, do CTB bem
configurada. Dinâmica do acidente não infirmada
pela ré. Conduta imprudente e exclusiva da ré bem
demonstrada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários
advocatícios da lide principal, de 10% para 15% do
valor atualizado da condenação, nos termos do art.
85, § 11, do CPC.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos, ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A contra EMPRESA DE
TRANSPORTES ANDORINHA S.A., julgada procedente pela r. sentença
atacada (fls. 370/373), parcialmente declarada às fls. 392/393, que condenou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013718-37.2015.8.26.0482 -Voto no 7355 3/9
a ré a indenizar a autora na quantia de R$ 14.295,14, com correção monetária
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde os desembolsos
e acrescida de juros de mora de 1% ao mês contados a partir da citação,
carreando-lhe, ainda, os ônus da sucumbência, fixados os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
A r. sentença julgou, ainda, procedente a lide
secundária estabelecida entre a ré e a denunciada COMPANHIA MUTUAL
DE SEGUROS - em liquidação extrajudicial -, condenando a seguradora, em
regresso, ao valor pago pela segurada, observando que sobre o montante que
desembolsar deverá incidir correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, desde o desembolso, e juros de mora de 1%
ao mês, observadas as disposições do art. 18 da Lei no 6.024/74, somente em
relação aos juros, ausente fixação de honorários advocatícios sucumbenciais,
arcando cada parte com metade das custas judiciais dessa lide.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (fls.
385/389), afirmando que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar
a culpa do sinistro discutido nos autos.
Refuta a culpa que lhe foi atribuída, imputando-a ao
veículo 03, conforme descrito no Boletim de Ocorrência, tendo em vista o
depoimento prestado pelo condutor Hamilton dos Santos Almeida ao
confessar “... que colidiu contra a traseira do veículo Fox, segurado pela
autora. Já o ônibus da ré, que trafegava atrás do caminhão do Sr. Hamilton,
conforme depoimento do seu motorista (Sr. Jodenir Chinho), informou que
reduziu a velocidade do seu conduzido quando percebeu a interrupção do
trânsito à sua frente, e em seguida, sofreu forte choque em sua traseira
ocasionado por um caminhão de carga de grande porte, empurrando o
ônibus da requerida para junto do caminhão que estava a sua frente”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013718-37.2015.8.26.0482 -Voto no 7355 4/9
(destaques no original).
Alega ter sido também vitima do acidente, pois teve
seu veículo abalroado na traseira pelo caminhão que lhe seguia e com o
choque foi lançado contra a traseira do veículo à sua frente, acarretando o
engavetamento como descrito no Boletim de Ocorrência.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
390/391).
Contrarrazões às fls. 396/401 da autora.
Regularização da representação processual da
denunciada à lide às fls. 428 e seguintes, diante da renúncia manifestada pelos
patronos anteriormente constituídos (fls. 426).
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice Marcondes Cesar
(fls. 419), e posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria
de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
536).
É o relatório.
A r. sentença recorrida foi publicada após a entrada
em vigor da Lei no 13.105/2015, de modo que o presente recurso será
examinado sob a égide do Novo Código de Processo Civil.
Por
consequência,
em
fase
de
juízo
de
admissibilidade, constata-se que se encontram presentes nos autos os
requisitos legais necessários para o processamento do recurso.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo consta da petição inicial, a autora celebrou
contrato de seguro com Daniel Dabril de Souza, para cobertura de danos
tendo por objeto o veículo da marca/modelo VW/Fox, placas FJP- 4233.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013718-37.2015.8.26.0482 -Voto no 7355 5/9
Consta, ainda, que no dia 28/10/2014, o condutor do
veículo segurado trafegava pela Rodovia SP-280 (Castelo Branco), km 17,
quando percebeu que o veículo que trafegava à sua frente estava com o pisca
alerta ligado e assim também procedeu, tendo constatado que o veículo que
seguia atrás diminuiu a velocidade, mas logo em seguida sentiu um forte
impacto na parte traseira que o projetou à frente. Relata que essa colisão foi
provocada pelo ônibus de propriedade da ré (quarto veículo no
engavetamento), confirmada pelo motorista em declaração prestada no
Boletim de Ocorrência, alegando parada repentina do veículo à sua frente.
Em cumprimento ao contrato de seguro, a autora
pagou a importância de R$ 28.295,14 e recebeu com a venda do salvado
(houve perda total do veículo segurado) o valor de R$ 14.000,00, sendo
credora da quantia remanescente de R$ 14.295,14.
Como a seguradora se sub-rogou em todos os
direitos e ações originárias de seu segurado, nos termos do art. 786 do Código
Civil, ajuizou a presente ação ressarcitória contra a responsável pelo acidente.
Incontroverso o acidente, as razões recursais são
insuficientes para infirmar a escorreita valoração da prova produzida,
mormente a apuração do desrespeito à norma de segurança prevista no art.
29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, eis que o preposto da apelante não
teria mantido distância segura do veículo que seguia à sua frente.
A legislação de regência estabelece em seu art. 28
que “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”,
enquanto que o art. 29 e inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, assim
dispõem:
“O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013718-37.2015.8.26.0482 -Voto no 7355 6/9
circulação obedecerá às seguintes normas: [...]
II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral
e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em
relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a
velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo
e as condições climáticas”.
Sobre a colisão de veículos em situação semelhante
à discutida nos autos, presume-se a culpa do condutor que colide na traseira
daquele que transita à sua frente, conforme uniforme jurisprudência sobre a
matéria:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
ACIDENTE
DE
VEÍCULOS. COLISÃO TRASEIRA EM RODOVIA.
PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE
CONTRA A PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO QUE
SEGUE À FRENTE. PRESUNÇÃO QUE NO CASO
CONCRETO NÃO FOI ELIDIDA PELAS PROVAS
COLACIONADAS
AOS
AUTOS.
PROVA
A
DEMONSTRAR
QUE
O
VEÍCULO
ONDE
SE
ENCONTRAVA A AUTORA É QUE DEU CAUSA AO
ACIDENTE, AO DEIXAR DE OBSERVAR A DISTÂNCIA
MÍNIMA NECESSÁRIA NA RODOVIA -
AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE.
SENTENÇA
CONFIRMADA”
(TJSP,
Apelação
no
0004431-59.2010.8.26.0024, Rel. Des. Edgard Rosa, j.
10/04/2014).
“Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por
trás, invertendo-se, em razão disso, o onus probandi, cabendo
a ele a prova de desoneração de sua culpa” (STJ-4a T., REsp
198.196, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 18.02.99, DJU
12.04.99). No mesmo sentido, STJ-3a T., REsp 535.627-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013718-37.2015.8.26.0482 -Voto no 7355 7/9
AgRg, Min. Ari Pargendler, j. 27.05.08, DJ 05.08.08).
Na esteira dessa presunção, incumbia à apelante
comprovar a versão que apresentou na contestação, qual seja, a parada
repentina do veículo que o precedia na pista de rolamento e a impossibilidade
de evitar a colisão, elidindo dita presunção, ônus do qual não se desvencilhou
(art. 373, II, do CPC).
Isso porque, o preposto da apelante, ao declinar sua
versão dos fatos ao agente público que registrou a ocorrência, limitou-se a
dizer que colidiu na traseira daquele que transitava à sua frente “... pois o
mesmo parou repentinamente” (fls. 30), olvidando-se, no entanto, de que os
condutores dos dois veículos que seguiam à frente do dele perceberam o
acionamento do pisca alerta do primeiro automóvel (que começou a falhar,
mas não parou na pista) e também acionaram esse dispositivo, diminuindo a
velocidade e evitando a colisão.
Porém, a apelante não logrou êxito em demonstrar
que seu preposto guardava a distância mínima de segurança do veículo à sua
frente, pois não é crível que o motorista do ônibus não tenha conseguido
visualizar o tráfego à sua frente, tendo em vista que a cabine desse veículo
localiza-se em posição superior aos de veículos de menor porte.
E no recurso a apelante inovou ao atribuir a culpa ao
motorista do caminhão de pequeno porte que seguia à frente do ônibus da
recorrente, destacando, para tanto, parte do trecho do depoimento do
informante Hamilton dos Santos Almeida, que declarou ter colidido no
veículo segurado (fls. 339), eis que na contestação imputou a
responsabilidade do acidente ao motorista do primeiro automóvel
(marca/modelo GM/Montana Conquest - placas DXH-5563), sem qualquer
cogitação de culpa do informante, tanto é verdade que a recorrente denunciou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013718-37.2015.8.26.0482 -Voto no 7355 8/9
à lide tão somente a seguradora.
Ainda que assim não fosse, o depoimento prestado
pelo informante não possui o condão de desconstituir a versão por ele mesmo
apresentada ao agente público logo em seguida ao acidente e no calor dos
acontecimentos, qual seja, de que também diminuiu a velocidade quando foi
colidido pelo veículo de propriedade da recorrente.
E essa colisão foi corroborada pelo preposto da
recorrida, o motorista Jodenir Chinho, ao informar em seu depoimento “...
que foi lançado sobre um caminhãozinho baú de pequeno porte e esse
caminhão é que foi lançado sobre o Fox e o Fox foi arremessado contra o
primeiro veículo que parou” (fls. 350).
Ademais e como bem ponderado na r. sentença “...
o fato de se tratar de veículo de grande porte e que transporta passageiros
não é surpresa nenhuma para seu motorista e é fator que exigia - pelo
transporte de pessoas - maior prudência na sua direção”.
Logo, sopesados os elementos probatórios coligidos
aos autos, restou apurada a conduta imprudente e culposa do preposto da ré
no acidente, cabendo-lhe exercer em regresso, se assim desejar, pedido
indenizatório contra quem de direito, diante da alegação de que teve seu
veículo abalroado por um terceiro.
E como a restituição integral, no limite da apólice,
decorre do cumprimento de disposição contratual, faz jus a apelada a ser
ressarcida, pela ré, do montante que despendeu em favor de seu segurado.
Destarte, devidamente apurada a responsabilidade
da ré, bem assim os prejuízos de ordem material experimentados pela autora,
o decreto condenatório deve subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013718-37.2015.8.26.0482 -Voto no 7355 9/9
recurso, majorados os honorários advocatícios fixados na lide principal, de
10% para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

SERGIO ALFIERI

Relator